Tribunal: CARF
Processo: 13609.720860/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720860/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MANOEL MESSIAS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
Admite-se a compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual (DAA), se
os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na DAA e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada pela fonte
pagadora.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA, DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na reclamatória trabalhista somente é ônus do obreiro contribuinte a parcela da
contribuição previdenciária do empregado, sendo a contribuição previdenciária
patronal um ônus integral do empregador. Dessa forma, impossível a dedução
na base de cálculo do imposto de renda do empregado autuado da contribuição
previdenciária patronal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a despesa glosada referente ao
IRRF, no valor de R$ 7.693,71.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720860/2012-16
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720860/2012-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento de fls.
4 a 8, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.360,88, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, bem como exigência de saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 6.591,71, acrescido de multa e juros de mora.
A autuação decorreu de dedução indevida de contribuição à previdência oficial referente
a rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.020,27, bem como glosa
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 7.693,71.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL que foi indeferida, pois (fl. 26):
Os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam que o mesmo tenha
sofrido retenção de IRRF e INSS nos valores informados em sua DIRPF no ano-
calendário 2010. Há documento nos autos informando que a retenção do IRPF ocorreu
em 21/7/2008 (resumo, fl. 90 dos autos judiciais). A GPS apresentada, paga em 2010,
por si só, não esclarece se é referente à cota patronal ou do segurado. Também não foi
apresentado o acordo ou sentença que deu origem aos rendimentos. Pelo exposto, diante
da insuficiência dos documentos apresentados, a SRL não pode ser aceita.
Cientificado do indeferimento da SRL, em 17/2/2012 (fl. 19), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 15/3/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a 15.
Afirma que o recolhimento da contribuição à previdência oficial ocorreu em 12/4/2010
e que imposto de renda foi retido em decorrência de ação judicial.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. PROVA.
Somente são admitidas a dedução de contribuição à previdência oficial e a compensação
de imposto de renda retido na fonte pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) foi determinada nos autos de ação trabalhista movida pelo recorrente contra
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A a conversão da quantia de R$ 7.693,71 a título de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720860/2012-16

IRRPF a favor da Fazenda Pública Nacional. Contudo, por razões alheias ao recorrente, a quantia
retida fora repassada pela CEF erroneamente à Reclamada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 7.693,71. Versa também sobre a glosa referente à contribuição à
previdência oficial de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.020,27, uma
vez que apesar de não consignar expressamente a matéria em seu recurso, o recorrente juntou aos
autos os documentos que entende suficientes para afastar a exação.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente juntou ao seu recurso diversos
documentos (fls. 40-72) que comprovam o equívoco da CEF que converteu o depósito de R$
7.693,71 em renda em favor da reclamada. Em petição datada de 15/07/12 (fls. 40-41), o
recorrente notifica o Juízo da 4a Vara do Trabalho de Contagem/MG sobre o equívoco,
informando-o inclusive da existência deste processo e assim requerendo:

ISTO POSTO requer se digne V. Ex., salvo melhor entendimento, oficiar a Caixa
Econômica Federal a fim de regularizar o equívoco ocasionado com a interpretação
errônea do contido no ofício de fls. 273 dos autos, bem como se digne oficiar a Receita
Federal prestando os esclarecimentos do equívoco cometido pela CEF, já que este órgão
não acatou os esclarecimentos prestados pelo Reclamante administrativamente, a fim de
que seja regularizada a situação constante na Declaração de Imposto de Renda do
obreiro e lhe seja repassado o valor retido do IR na forma da lei.

Na sequência, foram expedidos ofícios a RFB (fls. 42-46), em cumprimento ao
seguinte despacho:

Ante o erro de recolhimento efetuado pela CEF, oficie-se Receita Federal do Brasil
•solicitando que converta o recolhimento 1c. imposto de renda realizado em proveito
do, reclamante. Junte-se ao ofício os documentos de f. 273 e 276-v, devendo ser citado
os CPF do reclamante e o CNPJ da reclamada. Expedido o ofício, remetam-se os autos
ao arquivo.

Em despacho datado de 27 de agosto de 2021 (fl. 44), o mesmo Juízo assim se
pronuncia:

Vistos etc. . Desarquivem-se os autos. Expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil
determinando colocar à disposição deste Juízo o valor recolhido a título de IMPOSTO
DE RENDA, juntando-se ao ofício cópia dos documentos de f. 273 e 276-v. Oficie-se.,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720860/2012-16

Juntada a guia de recolhimento, venham-me os autos conclusos para a expedição de
ofício de conversão para quitação do imposto de renda, devendo constar, expressa%ente
como beneficiário o RECLAMANTE.

Em resposta, a Delegacia da RFB em contagem assim se manifesta (fl. 47):

Senhor Juiz, 1. Em resposta ao Oficio n.° 02303/12, relativo ao processo n° 00523-
2007-032-03- 00-9, informo a V. Exa. que o contribuinte detentor do direito creditório
encontra-se sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas
cujo endereço segue abaixo: Av. Dr. Renato Azeredo, 433 - Canaan 35700-312 — Sete
Lagoas — MG 2. Portanto, com base no art. 57 c/c 61 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, o expediente foi encaminhado àquela Delegacia para cumprimento do
disposto no referido oficio judicial.

Em 05 de novembro de 2012, o recorrente peticiona novamente nos autos da ação
trabalhista para informar que, até aquela data, a RFB não havia cumprido com o despacho acima
reproduzido (fl. 49). Em 04 de outubro de 2012, a RFB manifesta-se informando ter colocado à
disposição do Juízo os valores determinados (fl. 53). Finalmente, em 4 de fevereiro de 2013,
expede-se novo despacho (fl. 60) determinando a “[...] conversão para quitação do IMPOSTO
DE 'RENDA utilizando-se. o saldo existente nos depósitos judiciais de f. 299 e 300, devendo
constar expressamente do 'ofício que o beneficiário do recolhimento é o RECLAMANTE”, o que
foi feito em 04 de fevereiro de 2013 (fl. 61).
Deste modo, entendo que deve ser reestabelecida a glosa de IRRF, no valor de R$
7.693,71.
Em relação à glosa referente à contribuição à previdência oficial de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.020,27, entendo que a decisão a quo não merece
reparos, razão pela qual reproduzo o trecho abaixo, adotando-o como razão de decidir:

Quanto à contribuição à previdência oficial, as cópias de documentos que constam dos
autos não possibilitam aferir qual a parcela da contribuição à previdência oficial
recolhida foi suportada pelo reclamante e relativa a quais rendimentos.
Frise-se que a parcela da contribuição previdenciária arcada pela reclamada não pode
ser considerada como dedução para fins de apuração do imposto de renda pessoa física
devido pelo contribuinte (reclamante). Também não podem ser deduzidos na DAA do
exercício 2010 descontos de contribuição à previdência oficial ocorrido sobre
rendimentos percebidos em anos-calendário anteriores.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a despesa glosada referente ao IRRF, no valor de R$
7.693,71.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720860/2012-16

Fl. 78
DF CARF MF
Original